Tribunal: TJDFT
Processo: 0741765-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Liquidação por Arbitramento, que rejeitou a impugnação da requerida, indeferiu o pedido de realização de perícia contábil e homologou os cálculos apresentados pela autora, fixando o débito no valor de R$ 22.240,92.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, em sede de Liquidação por Arbitramento, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da decisão que homologa os cálculos apresentados pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem alertou expressamente que a liquidação demandava apenas operações aritméticas simples, com base em documentos já constantes dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.
4. A decisão impugnada condicionou a eventual impugnação à apresentação de argumentos específicos e fundamentados, apontando erros concretos nos cálculos, sob pena de homologação dos valores.
5. A agravante, apesar de devidamente intimada, limitou-se a reiterar pedido genérico de perícia, sem indicar qualquer equívoco nos cálculos apresentados, incorrendo em preclusão consumativa quanto ao direito de impugnar.
6. Os valores discutidos foram atualizados com base em índices legais de correção e juros, não exigindo análise técnica complexa ou exame atuarial, o que afasta a necessidade de liquidação por arbitramento nos moldes do art. 509, § 2o, do CPC.
7. A prova pericial requerida mostrou-se inútil e protelatória, sendo legítimo o indeferimento pelo juízo, com fundamento no poder de direção do processo (CPC, art. 370, parágrafo único), não havendo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos cálculos apresentados pela parte credora gera preclusão consumativa e autoriza sua homologação.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando os cálculos podem ser realizados por simples operações aritméticas com base em documentos já constantes dos autos.
3. É legítima a atuação do magistrado que indefere diligência probatória considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 370, parágrafo único, 507, 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.